Tribunal: STJ
Processo: 2249943-31.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949410 - SP (2025/0193970-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CICILIA BATISTA DA SILVA ESPINA
AGRAVANTE
: ADAILDO BEZERRA DE MENEZES
ADVOGADO
: HILBERT TRUSS RIBEIRO - SP336878
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
INTERES.
: COURO ECOLOGICO - TRATAMENTO DE RESIDUOS DE
COURO E PAPEL LTDA
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE
DA JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alteração da conclusão de que a parte recorrente não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça
demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável no âmbito do recurso especial, pelo óbice da Súmula 7
do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52612555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 9e289ac4-23eb-45c8-82fd-0be04f7bd6b0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949410 - SP (2025/0193970-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CICILIA BATISTA DA SILVA ESPINA
AGRAVANTE
: ADAILDO BEZERRA DE MENEZES
ADVOGADO
: HILBERT TRUSS RIBEIRO - SP336878
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
INTERES.
: COURO ECOLOGICO - TRATAMENTO DE RESIDUOS DE
COURO E PAPEL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA
INDEFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. A alteração da conclusão de que a parte recorrente não faz jus ao
benefício da gratuidade da justiça demandaria o revolvimento de fatos e
provas, inviável no âmbito do recurso especial, pelo óbice da Súmula 7
do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CECÍLIA BATISTA DA
SILVA ESPINA e ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA ESPINA, representado por
ADAILDO BEZERRA DE MENEZES (CELÍCIA e outro), contra decisão que inadmitiu seu
apelo nobre, manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, de relatoria do Desembargador César Zalaf, assim ementado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DOCUMENTAÇÃO
QUE
DEMONSTRA
A
SUFICIÊNCIA
DE
RECURSOS
DAS
RECORRENTES. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
Documento eletrônico VDA52405881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:01
Código de Controle do Documento: d2b731da-a3e2-4c3c-ac2b-bcfe22c312c3

AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (e-STJ, fls.
24).

Nas razões do agravo, CECÍLIA e outro defenderam que não incide o óbice da
Súmula 7 do STJ, apontado na decisão de inadmissibilidade.
Houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fls. 80-90).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a c
do inciso III do
da Constituição Federal, CECÍLIA e outro apontaram violação do
art. 105
do CPC, sustentando que a gratuidade processual deverá ser conferida a todos
art. 98
aqueles que não tiverem recursos suficientes para pagamento das custas processuais,
sem estabelecer limites de faixa de renda para a concessão do benefício. Suscitaram
dissídio jurisprudencial, apontando como paradigma o Agint no Resp 1940053/AL.
Na origem, CELÍCIA e outro opuseram embargos de terceiro contra BANCO
BRADESCO S.A. (BRADESCO), para proteção da posse de imóvel, ocasião em que o
Juízo de primeira instância indeferiu a gratuidade da justiça, por entender que as autoras
possuíam renda e patrimônio incompatíveis com a alegação de hipossuficiência,
determinando o recolhimento das custas sob pena de extinção.
O Tribunal estadual negou provimento ao agravo de instrumento, consignando
que os documentos evidenciavam patrimônio relevante, afastando a presunção de
hipossuficiência do
§§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Todavia foi
art. 99,
concedida a oportunidade do parcelamento das despesas processuais em três vezes,
para não inviabilizar o acesso à justiça.
Confira-se:
Em análise aos documentos apresentados, consoante extrato do INSS e
extratos bancários, verifica-se que a renda mensal das agravantes
supera o parâmetro de três salários-mínimos, eis que a primeira
agravante recebe aposentadoria na quantia líquida de R$ 4.395,84 pelo
IPREM e R$ 2.107,79 pela SPPREV (fls. 70/77); já a segunda agravante,
Cecilia, recebe aposentadoria no valor líquido de R$ 2.118,00 e pensão
por morte no valor de R$ 3.843,99 (fls. 60/69). Ainda, de acordo com a
última declaração de imposto de renda de Maria, esta possui patrimônio,
Documento eletrônico VDA52405881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:01
Código de Controle do Documento: d2b731da-a3e2-4c3c-ac2b-bcfe22c312c3

dentre bens móveis e imóveis, no valor total de R$ 122.310,25. Quanto à
Cecilia, não foi apresentada declaração de imposto de renda ou
comprovante de isenção.
Inegável, portanto, que não existe insuficiência de recursos para assumir
os encargos das despesas processuais, considerando, “prima facie”, que
o valor de R$ 5493,95 (considerando o valor da causa de R$ 549.395,55
e ajuizamento em 09/2023) e de R$ 563,15 (custas recursais) não
comprometem a subsistência das agravantes, diante do conjunto da
prova apresentada.
Não obstante, de modo a não inviabilizar o acesso à Justiça, com fulcro
no permissivo legal do artigo 98, §6o, concedo às agravantes a
oportunidade do parcelamento das despesas processuais, incluídas aí as
do presente recurso, em 3 (três) vezes mensais, iguais e sucessivas,
devendo a primeira ser recolhida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob
pena de indeferimento da petição inicial e inscrição em dívida ativa.

Ao contrário do quanto sustentado pelas recorrentes, o Tribunal estadual não
indeferiu a gratuidade de justiça apenas com base em um critério de limite de renda. O
acórdão revela uma análise ampla da condição econômica de CECÍLIA e outro, levando
em conta renda, patrimônio e o valor das custas, além de oferecer o parcelamento como
alternativa para garantir o acesso à Justiça.
Com efeito, o indeferimento da gratuidade da justiça se deu em razão da
análise dos documentos apresentados por CECÍLIA e outro, que não demonstraram a
alegada hipossuficiência.
Desse modo, a análise de tais requisitos enseja a verificação do conjunto
fático-probatório constante dos autos, o que é inviável em recurso especial. Incide, pois,
na espécie, o teor da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O benefício da assistência
judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo,
sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar
com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art.
99, § 3o, do
, podendo a parte contrária demonstrar a
CPC/2015)
inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir
o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição
financeira do peticionário" (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1311620/RS,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
10/12/2018,
14/12/2018)
2. Alterar o entendimento fixado na Corte de origem, a fim de
reconhecer a hipossuficiência do agravante, demandaria reexame
Documento eletrônico VDA52405881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:01
Código de Controle do Documento: d2b731da-a3e2-4c3c-ac2b-bcfe22c312c3

de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
AREsp 2.093.600/MG,
Terceira Turma, j.

26/6/2023 – sem destaques no original)

Ressalte-se que a incidência da Súmula n. 7, quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento da divergência jurisprudencial,
a
diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.044.194/SP,
julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, tendo em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo
de instrumento que ataca decisão interlocutória na qual não houve prévia de fixação de
honorários.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52405881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:01
Código de Controle do Documento: d2b731da-a3e2-4c3c-ac2b-bcfe22c312c3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.949.410 / SP
Número Registro: 2025/0193970-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11185656220218260100 11227801320238260100 22499433120248260000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CICILIA BATISTA DA SILVA ESPINA
AGRAVANTE : ADAILDO BEZERRA DE MENEZES
ADVOGADO : HILBERT TRUSS RIBEIRO - SP336878
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
INTERES.
: COURO ECOLOGICO - TRATAMENTO DE RESIDUOS DE COURO E
PAPEL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA52587551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:50
Código de Controle do Documento: 26ee6133-9c9b-4853-9ea9-bbf9b9e45402

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:50
Código de Controle do Documento: 26ee6133-9c9b-4853-9ea9-bbf9b9e45402